Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715853-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDES GOMES DE MELO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES GOMES DE MELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0724198-27.2019.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 230402057 do processo originário): “1. O executado foi intimado a complementar a documentação apresentada para efeito da obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Na oportunidade (ID 225573914), afirma que a condenação ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor da dívida representaria uma quantia superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se lhe mostraria demasiadamente onerosa. Reitera que aufere rendimentos líquidos de R$ 7.587,88 e possui dispêndios mensais com alimentação, luz, água, combustível, cartão de crédito, internet, telefone e impostos. Decido. Em que pesem as alegações do executado, ele não logrou comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência. Com efeito, não demonstrou que a sua remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 7.500,00, equivalente a cerca de cinco salários-mínimos, é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Acrescente-se que o vulto da dívida não é elemento apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça, a qual deve ser deferida à luz da situação financeira da parte. À vista disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. Está pendente de análise a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. O impugnante suscitou a ilegitimidade ativa do exequente BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ao argumento de que, ao tempo da formação do título executivo judicial, a parte vencedora, o Banco do Brasil, era representada por outro escritório de advocacia. A sociedade de advogados NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS foi intimada a se manifestar, mas manteve-se inerte (ID 228506850). A fim de viabilizar a análise da impugnação, intime-se a parte exequente a apresentar cópia do instrumento contratual em que prevista a distribuição da remuneração entre os advogados atuantes no processo pelo próprio cliente Banco do Brasil, conforme mencionado na petição de ID 205650800. Note-se que, embora o exequente tenha aludido às cláusulas 9.1 e 9.4 de determinado contrato, o respectivo instrumento não foi trazido aos autos. Prazo de 15 (quinze) dias.”. Em suas razões recursais (ID 71079699), afirma que, nos autos de origem, estão sendo executados honorários advocatícios na fase de conhecimento, no importe de R$ 63.807,69. Defende que, caso não seja concedida a gratuidade de justiça neste momento processual, será obrigado a pagar mais R$ 6.387,06 referentes aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Aduz que o seu contracheque comprova que possui renda líquida baixa, no importe de R$ 7.587,88. Informa que é arrimo de família, além de ser pessoa idosa com 77 anos de idade. Menciona que possui despesas com alimentação, água, luz, impostos e outros gastos que consomem seus rendimentos. Defende que comprovou a necessidade da justiça gratuita. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é aposentado e aufere rendimento bruto no valor de R$ 9.869,82 e rendimento líquido no importe de R$ 7.587,88 (ID 219894093, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos do agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Além disso, o agravante é pessoa idosa, conforme prova o documento de ID 42592898, na origem, sendo que há custos para manter a sua própria sobrevivência que são presumidos, como alimentação, moradia, água, energia e outros. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido um pouco superior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita, sem efeito retroativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender serem necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora